Tribunal: STF
Processo: ARE 1432059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA  
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.4.2025, foi deferida tutela provisória de urgência no recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Caxias do Sul/RS, nos termos da seguinte ementa:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO E OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 57.000 METROS QUADRADOS POR PARTICULARES. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PELO MUNICÍPIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELA ÁREA OCUPADA. PROXIMIDADE DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDO. SUBMISSÃO A REFERENDO DA TURMA” (e-doc. 389).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.4.2025, Josefina Marilene Magnabosco e o espólio de José Carlos Magnabosco opõem tempestivos embargos de declaração em 23.4.2025.



    Alegam que a redação utilizada na parte dispositiva da decisão, “notadamente pela conjunção disjuntiva ‘ou’, gera dúvida objetiva quanto ao verdadeiro alcance da medida deferida” (fl. 1, e-doc. 390).



    Sustentam ter a decisão embargada se omitido “quanto ao pleito expresso das partes de remessa ao Núcleo de Conciliação” (fl. 2, e-doc. 390).



    Assinalam que a decisão embargada “omite-se sobre o ponto central: a moldura fática consolidada nos acórdãos precedentes afastou expressamente qualquer hipótese de responsabilização por omissão ou fato alheio” (fl. 3, e-doc. 390).



    Acrescentam que “a decisão reexamina (ou desconsidera) a moldura fática já definitivamente fixada, o que não se compatibiliza com o regime recursal do Recurso Extraordinário, que não admite revaloração probatória (Súmula 279/STF)” (fl. 4, e-doc. 390).



    Argumentam não haver “qualquer risco de perecimento de direito que justifique a concessão da tutela antecipada nos termos em que realizada. Ao contrário, o contexto fático e processual revela uma situação de estabilidade e de atuação colaborativa entre as partes” (fl. 4, e-doc. 390).



    Afirmam que “o decisum não deverá ser referendado pela Primeira Turma, como determinou Vossa Excelência, mas sim pelo Plenário deste Supremo Tribunal, competente para apreciação do pedido realizado nos autos do presente ARE, na forma do art. 8º, I, do Regimento Interno” (fl. 6, e-doc. 390).



    Pedem “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições identificadas na r. decisão monocrática de publicada em 23/4/2025, assegurando-se clareza e coerência ao provimento jurisdicional proferido” (fl. 6, e-doc. 390).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição nem ponto sobre o qual o Supremo Tribunal Federal devesse ter-se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    Na decisão embargada, anotou-se ter sido demonstrada a probabilidade do direito da alegação suscitada no recurso extraordinário de ofensa ao § 6º do art. 37 da Constituição, pois o quadro fático assentado pelas instâncias antecedentes demonstra possível responsabilização civil do Município de Caxias do Sul/RS por fato de terceiro.



    Afirmou-se ter sido demonstrado perigo de dano à continuidade dos serviços públicos de competência do ente local, considerando-se o valor total (R$ 597.567.984,80) e a posição na ordem cronológica de pagamento do precatório referente à condenação imposta.



    Foi deferida tutela provisória de urgência para suspender o pagamento desse precatório, determinando-se a adoção das providências para a tentativa de conciliação entre as partes.



    Essa decisão foi submetida ao exame da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que referendou a tutela provisória de urgência por unanimidade. Esta a ementa desse acórdão:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO E OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 57.000 METROS QUADRADOS POR PARTICULARES. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PELO MUNICÍPIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELA ÁREA OCUPADA. PROXIMIDADE DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL REFERENDADA” (fl. 1, e-doc. 398).



    6. Não se há cogitar de incidência do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal na espécie, pois são incontroversas as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido.



    Esse óbice foi expressamente afastado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, em 13.11.2023, proveu agravo regimental contra decisão da então Presidente do Supremo Tribunal de inadmissibilidade deste recurso extraordinário com agravo e determinou sua regular distribuição. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Afastamento dos óbices apontados na decisão agravada. Quadro fático incontroverso. Existência de matérias constitucionais a serem enfrentadas. Agravo regimental provido. Distribuição do feito na forma regimental. Sugestão de encaminhamento para conciliação. 



    1. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Existem matérias constitucionais a serem enfrentadas relacionadas com a responsabilidade do Município de Caxias do Sul, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e com harmonia entre o valor que foi ele condenado a pagar e o art. 5º, incisos XXIII e XXIV, do texto constitucional. 



    3. Agravo regimental provido para, afastando os óbices referidos na decisão agravada, determinar a distribuição do feito na forma regimental e sugerir o encaminhamento para conciliação, conferindo trâmite regular ao recurso extraordinário com agravo” (ARE n. 1.432.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.12.2023).



    7. Não houve erro material na submissão do referendo da tutela provisória à Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    Nos termos do inc. III do art. 9º c/c inc. I do art. 8º c/c § 5º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é competência das Turmas referendar as tutelas provisórias deferidas pelos relatores em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo. 



    A circunstância de ter o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciado agravo regimental interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário com agravo pela então Presidente deste Supremo Tribunal não torna prevento aquele órgão julgador, diante da ausência de previsão regimental nesse sentido.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes.



    9. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Assim também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 



    II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. 



    III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Transcorrido o prazo para recurso contra esta decisão, retornem os autos eletrônicos conclusos com urgência para a designação de audiência de conciliação.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora